Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008527-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VICTOR ORMOND - CPF: 049.236.971-21 (AGRAVADO), JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA - CPF: 014.214.011-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, motorista de aplicativo, em demanda ajuizada contra empresa provedora de plataforma digital de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre motorista de aplicativo e plataforma digital configura relação de consumo, a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, especialmente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O motorista que utiliza a plataforma digital não se enquadra como destinatário final do serviço, pois a utiliza como instrumento para o exercício de atividade econômica remunerada.

A utilização da plataforma como ferramenta de trabalho caracteriza o motorista como consumidor intermediário, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil e paritária, regida pelos princípios da liberdade contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça afasta a aplicação do CDC em hipóteses em que o serviço é utilizado como insumo da atividade econômica.

Não se verifica hipossuficiência técnica do motorista, que adere voluntariamente à plataforma e possui conhecimento das regras contratuais e do funcionamento do sistema.

Ausentes os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova, deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital possui natureza civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O uso da plataforma como instrumento de atividade econômica afasta a condição de destinatário final do serviço.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança, não se justificando em relações paritárias sem tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2o; CPC, art. 373; CF/1988, art. 170; CC, art. 421; Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.135.783/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024; TJMT, AI 1017422-17.2025.8.11.0000, Rel.a Tatiane Colombo, j. 16.07.2025; TJMT, AI 1025267-03.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 10.09.2025; TJMT, AI 1006826-71.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 05.08.2025; TJMT, AI 1035350-78.2025.8.11.0000, Rel. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008527-33.2026.8.11.0000

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. X EDUARDO HENRIQUE VICTOR ORMOND.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1112598-94.2025.8.11.0041
, ajuizada por
EDUARDO HENRIQUE VICTOR ORMON
,

deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor.

Para tanto, a
agravante sustenta a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, argumentando que o agravado, na condição de motorista que utiliza a plataforma para exercer atividade econômica, não pode ser considerado consumidor, por não ser destinatário final do serviço.

Alega que a relação entre as partes é de natureza civil e paritária, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que não estão presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, uma vez que o agravado não é hipossuficiente e suas alegações não são verossímeis, devendo ser aplicada a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
diz respeito
à análise da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravado, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra a empresa agravante.

Portanto, o
cerne da questão está em definir se a relação jurídica estabelecida entre o motorista que utiliza a plataforma digital e a empresa que disponibiliza o aplicativo de intermediação de transporte configura relação de consumo, a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre destacar que o conceito de consumidor está previsto no art. 2o do CDC, que dispõe: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

No caso em análise, verifica-se que o agravado, na condição de motorista que utiliza a plataforma digital disponibilizada pela agravante, não pode ser considerado destinatário final do serviço, uma vez que utiliza a plataforma como instrumento para o exercício de sua atividade econômica, qual seja, o transporte remunerado de passageiros.

O serviço prestado pela agravante consiste na disponibilização de uma plataforma digital que conecta motoristas a passageiros, mediante o pagamento de um percentual sobre cada corrida realizada.

Trata-se, portanto, de um serviço que é utilizado pelo motorista como meio para a obtenção de lucro, caracterizando-o como consumidor intermediário, e não como destinatário final.

Nesse sentido, é importante destacar que o motorista de aplicativo utiliza a plataforma digital como ferramenta de trabalho, incorporando-a em sua cadeia produtiva para a prestação de serviços de transporte a terceiros. Essa circunstância afasta a incidência do CDC, pois não se trata de relação de consumo, mas de relação civil de natureza paritária.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência
deste Tribunal
, que tem afastado a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nas
relações em que o produto ou serviço é utilizado como insumo ou instrumento da atividade econômica do adquirente.

Nesse sentido:

Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Motorista de aplicativo. Natureza jurídica da relação. Requisitos da tutela de urgência. Recurso provido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A relação jurídica entre motorista de aplicativo e a plataforma digital possui natureza cível, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
2. É legítima a desativação de conta de motorista fundada em indícios de violação aos termos de uso e segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC, art. 421; CPC,
arts
. 300 e 373; Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.135.783/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024. TJMT, AI 1017422-17.2025.8.11.0000, Rel.a Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025. TJMT, AI 1025267-03.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025. TJMT, AI 1006826-71.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

(N.U 1035350-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE (UBER). BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A plataforma digital de transporte detém liberdade contratual para descredenciar motoristas, desde que apresente justificativa plausível e observância ao contrato firmado.

2. A concessão de tutela provisória exige prova suficiente de probabilidade do direito e perigo de dano, não se justificando se há indícios sólidos de descumprimento contratual pelo motorista.

3.
O motorista parceiro de plataforma de transporte atua como profissional autônomo e não é considerado consumidor, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, incabível a inversão do ônus da prova fundada nesse diploma legal
.

(N.U 1017422-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Ademais, não se verifica no caso concreto a hipossuficiência técnica do agravado em relação à agravante
, pois o
motorista de aplicativo, ao aderir à plataforma, tem pleno conhecimento das regras contratuais e do funcionamento do sistema, não havendo desequilíbrio significativo que justifique a inversão do ônus da prova.

Portanto, não estando configurada a relação de consumo entre as partes, tampouco demonstrada a hipossuficiência técnica do agravado, não há fundamento legal para a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, deve ser aplicada a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373
do Código de Processo Civil
, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e afastar
a inversão do ônus da prova
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026